Tribunal: STF
Processo: RMS 36979
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO EM PROCESSO DISCIPLINAR. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE ENTRE A INDICIAÇÃO E O FUNDAMENTO DA PUNIÇÃO APLICADA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: REEXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto, em 4.11.2019, por José Pecci de Lima, com requerimento de efeito suspensivo, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. CRITÉRIOS DE REVISÃO JUDICIAL. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AOS TIPOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA
    1. Trata-se de Mandado de Segurança apresentado contra ato do Ministro de Estado da Justiça, que aplicou a pena de demissão ao impetrante pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 117, IX ("Ao servidor é proibido valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública"), e 132, IV ("improbidade administrativa"), da Lei 8.112/1990, consubstanciado pela Portaria 2.766/2012.
    2. O fluxo dos fatos que originaram a demissão pode ser resumido da seguinte forma: o impetrante, mencionado nos depoimentos como PRF PECCI e na condição de presidente da Comissão de Especificação de Materiais e Serviços para a Área Operacional do DPRF responsável pela aquisição da frota de veículos do ente público, pediu folga de suas atividades laborais no período de 15/6/2011 a 18/6/2011 para, de acordo com o que relatado a seu superior, tratar de assuntos particulares, segundo ele próprio afirma em depoimento ("que a viagem foi exclusivamente técnico e particular"), o que, na verdade, resultou em viagem a Manaus/AM no mesmo período para visitar a fábrica da montadora de veículos Honda naquela cidade a convite do encarregado de vendas a frotistas e órgãos públicos da Freedom Motors, revendedora Honda em Brasília/DF, com passagens aéreas, hospedagem, alimentação e traslado custeados pela montadora de veículos.
    CRITÉRIOS PARA O EXAME JUDICIAL DO ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
    3. Não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Na mesma linha: AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.2.2013; MS 15.690/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011; MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26.11.2010; MS 11.093/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2.6.2015; RMS 35.667/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.9.2013, e AgRg no REsp 1.279.598/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.10.2014.
    IMPUTAÇÃO DE DUAS INFRAÇÕES GRAVES: VALER-SE DO CARGO (CHEFE DE DIVISÃO E PRESIDENTE DE COMISSÃO) PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
    4. A autoridade impetrada demitiu o impetrante com fundamento nas infrações disciplinares previstas nos arts. 117, IX ("Ao servidor é proibido valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública"), e 132, IV ("improbidade administrativa"), da Lei 8.112/1990.
    5. Difícil contestar o pressuposto de fundo das imputações: alguém que não ocupasse a posição de chefia, como servidor público, não seria convidado para viagem a Manaus, com todas as despesas pagas, simplesmente para inspecionar motocicletas nas instalações do fabricante.
    6. Segundo a Comissão Processante, o servidor "recebeu vantagem indevida em razão de suas atribuições, qual sejam passagens aéreas e hospedagens, pagas por empresa particular, com a interveniência de pessoa ligada historicamente a vendas de veículos automotores ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, tendo ainda induzido servidor subalterno em erro" (e-STJ, fl. 606).
    7. Como já referido acima, o impetrante, mencionado nos depoimentos como PRF PECCI e na condição de presidente da Comissão de Especificação de Materiais e Serviços para a Área Operacional do DPRF responsável pela aquisição da frota de veículos do ente público, pediu folga de suas atividades laborais no período de 15/6/2011 a 18/6/2011 para, como relatou a seu superior hierárquico, tratar de assuntos particulares, segundo ele próprio afirma em depoimento ("que a viagem foi exclusivamente técnico e particular"), o que, na verdade, resultou em viagem a Manaus/AM no mesmo período para visitar a fábrica da montadora de veículos Honda naquela cidade a convite do encarregado de vendas a frotistas e órgãos públicos da Freedom Motors, revendedora Honda em Brasília/DF, com passagens aéreas, hospedagem, alimentação e traslado custeados pela montadora de veículos.
    8. Está amplamente demonstrado que o impetrante valeu-se do cargo, agravado pela conduta dolosamente imoral, para obter vantagem, materializada pelo custeio, pela Honda, de verdadeiro pacote turístico de três dias a Manaus, que jamais lhe seria oferecido se ele não fosse um "formador de opinião" (responsável pela especificação de materiais) de um "potencial comprador" (Departamento de Polícia Rodoviária Federal).
    9. É evidente que o impetrante valeu-se de seu cargo público para obter proveito próprio, ferindo a dignidade de sua função pública, responsável por importantíssima fase do procedimento licitatório dentro de órgão dos mais representativos e responsáveis pelo zelo pela coisa pública: a Polícia Rodoviária Federal.
    10. Os padrões éticos esperados de um servidor público estão definidos na Constituição Federal e, mais detalhadamente, na Lei 8.112/1990, e o legislador optou por exigir do servidor conduta moral retilínea.
    11. Isso porque o trato com a coisa pública exige que não haja os desvios elencados na legislação disciplinar, sob pena de quebra de confiança na relação entre servidor e Poder Público.
    12. Voltando ao caso concreto, não há como manter vínculo com servidor público que dolosa e às escondidas se envolve com ente privado, auferindo benefícios pessoais que, não fosse servidor público, não lograria receber. Tudo ao arrepio dos postulados da impessoalidade e da transparência que devem reger a conduta da Administração Pública.
    13. Caso se admitisse que a viagem foi a serviço público, o impetrante ainda assim incorreria nas condutas ensejadoras da demissão, pois: a) induziu em erro o PRF Abdon, seu subordinado hierárquico, ao não informar as circunstâncias extraoficiais da viagem; b) deixou de observar a regra de que as empresas interessadas em processos licitatórios deveriam ser recebidas oficialmente e por pelo menos três servidores; c) não comunicou à Administração Pública a viagem, não obstante tenha sido convidado via e-mail institucional; d) não se vislumbra interesse público justificador da viagem, já que não havia necessidade de visitar a fábrica, considerando que não se estava diante de novas tecnologias ou produtos que não os já constatáveis em simples test drive que poderia ser feito em Brasília, na concessionária da Honda; e e) a imparcialidade da atuação administrativa ficou severamente prejudicada ao se admitir que "potencial licitante" pagasse todas as despesas de viagem.
    14. Sob a perspectiva de que a viagem foi de natureza privada também está caracterizado o ato infracional, visto que está claro na conduta da Honda o objetivo (ilícito) de influenciar o impetrante (agente público de "potencial comprador"). A conclusão é de que a viagem foi toda custeada pelo ÚNICO fato de o impetrante exercer cargo de chefia relacionado diretamente ao rito licitatório de compra de motocicletas, o que configura a prática imoral que promoveu obscura mistura de interesses privados e públicos.
    15. Seja qual o ângulo que se vislumbra a hipótese, está caracterizada a falta disciplinar prevista no art. 117, IX, da Lei 8.112/1990, sobre a qual o legislador impôs a pena de demissão, que deve ser aplicada ao impetrante.
    CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
    16. Primeiramente, as condutas identificadoras de improbidade administrativa do art. 11 da LIA, para fins do art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, prescindem da comprovação de dano ou prejuízo ao Erário.
    Representando a vasta e conhecida jurisprudência sobre o tema: MS 20.785/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 2.2.2018. 17. O ato praticado pelo impetrante demonstrou o dolo genérico de praticar conduta sabidamente ilegal, em desrespeito aos princípios da moralidade e da impessoalidade, pois, como "formador de opinião" de "potencial comprador", sabia das limitações para encontro com as empresas com interesses nos procedimentos licitatórios do DPRF, procurou escamotear o encontro espúrio e aproveitou-se do cargo para satisfazer interesse pessoal.
    18. O princípio da impessoalidade não permite que os agentes públicos coloquem em primeiro plano seus interesses pessoais em detrimento do interesse público, como se vislumbrou na presente hipótese, em que o impetrante, na condição de servidor público diretamente ligado à cadeia procedimental licitatória para aquisição de motocicletas para a PRF, valeu-se da sua condição influenciadora e distanciou-se dos procedimentos legais e morais que garantiriam a transparência e a publicidade dos atos administrativos na relação da Administração Pública com o "potencial vendedor" de motocicletas.
    19. Importante trazer a contexto que a conduta atribuída ao impetrante pelo art. 117, IX, da Lei 8.112/1990 ("Ao servidor é proibido valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública") é tipo infracional que materializa a persecução do princípio constitucional da impessoalidade.
    CONCLUSÃO
    20. Mandado de Segurança denegado, medida liminar revogada e Agravo Regimental da União prejudicado” (fl. 76, vol. 5).
    2. Contra essa decisão o recorrente interpõe, tempestivamente, o presente recurso ordinário (fl. 144, vol. 5) ao argumento de que “as premissas fáticas consideradas pela ilustrada maioria estão em absoluta desconformidade com as provas produzidas nos autos e com o entendimento da própria administração pública sobre visitas técnicas, conforme Orientação Normativa Conjunta n. CGU/CEP nº 001, de 06 de maio de 2016, o que torna a decisão recorrida ilegal e abusiva” (fl. 153, vol. 5).
    Afirma nunca ter ocupado “cargo responsável pelas compras no âmbito da PRF, como constou do acordão recorrido, já que o cargo por ele ocupado não possuía condições de influenciar a compra de motos da marca Honda, conforme reconhecido pela própria União e pelos votos vencidos do acordão recorrido” (fl. 153, vol. 5). Tece considerações sobre essa afirmação, especificando as atribuições dos cargos e diretorias. 
    Ressalta que “a própria União, na Orientação Normativa Conjunta nº CGU/CEP nº 001, de 06 de maio de 2016, reconhece que a conduta de visita técnica, quando o servidor recebe apenas passagens aéreas, hospedagem e alimentação, sem qualquer outra remuneração, não caracteriza infração disciplinar” (fl. 153, vol. 5). 
    Assevera ser admissível “o exame, pelo Poder Judiciário, da motivação do ato de aplicação de pena disciplinar a servidor público a fim de se averiguar não apenas a adequação da sanção imposta em relação ao fato apurado, diante do princípio da proporcionalidade, mas também a adequação da decisão em relação às provas dos autos” (fl. 157, vol. 5). 
    Ressalta ter sido “condenado por uma suposição, hipótese, especulação de vir a emitir, no futuro e em tese, opinião favorável à marca de motos Honda numa futura e eventual licitação da PRF, mesmo reconhecendo que não possuía poderes para tanto” (fl. 3, vol. 6), sem a imputação de qualquer “ato comissivo ou omissivo praticado pelo recorrente”, o que afrontaria os “artigos 121 e 124 da Lei 8.112/90” (fl. 5, vol. 6).
    Salienta ter viajado, durante período de folga, com outros servidores e particulares, “para a cidade de Manaus, no período de 15 a 18 de junho de 2011, para fazer uma visita à fábrica de motos da marca Honda, com o objetivo exclusivo de se conhecer o processo de fabricação de motos. Esses são os fatos provados no PAD” (fl. 4, vol. 6). Transcreve trechos de depoimentos colhidos no processo. 
    Assevera que a Comissão Especial de Materiais e Serviços para a Área Operacional do Departamento da Polícia Rodoviária Federal, a qual presidia, “não tinha atribuições de especificar bens, mas apenas sugerir ao Coordenador-Geral de Operações a PROPOSITURA OU AVALIAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS para eventuais e futuras aquisições pelo órgão competente da PRF, fato esse que afasta o fundamento central do acordão recorrido de que o impetrante seria o servidor responsável pelo setor de compras da PRF” (fl. 14, vol. 6), as quais deveriam ser submetidas à licitação, “de competência exclusiva da Coordenação-Geral de Administração - CGA“ (fl. 15, vol. 6).
    Para o recorrente, ainda que “viesse hipoteticamente a fazer um comentário favorável às motos Honda no âmbito da PRF, o que jamais ocorreu, tal opinião jamais geraria a consequência afirmada pelo acordão recorrido de que a referida fábrica poderia ser beneficiada com compras pela PRF, simplesmente porque a lei veda a referência a marca de produtos a serem adquiridos por licitação e o processo de licitação passa por tantas pessoas e órgãos que a mera opinião do recorrente não teria qualquer efeito prático” (fl. 16, vol. 6).
    Transcreve trechos dos votos vencidos dos Ministros Napoleão Nunes e Gurgel de Faria pelos quais o recorrente “não tinha condição funcional ou poderes para influenciar direta ou indiretamente na decisão sobre compra de bens, de modo que pudesse favorecer a tal empresas, bem como reconheceram que houve ilegalidade no enquadramento da conduta como ato de improbidade ou valimento do cargo” (fl. 19, vol. 6).
    Tece considerações sobre a “probabilidade do direito invocado pelo recorrente e o perigo de dano, para determinar a imediata reintegração do recorrente no seu cargo efetivo, até que seja julgado o presente recurso ordinário” (fl. 21, vol. 6).
    Requer “a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário em mandado de segurança para determinar a imediata reintegração provisória do recorrente no seu cargo efetivo, suspendendo-se os efeitos do acordão ora recorrido que determinou a cassação imediata da liminar concedida, bem como para suspender os efeitos do ato consubstanciado na Portaria nº 2.766, de 5 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, nº 214, página nº 38, de 6 de novembro de 2012, até o julgamento final do presente recurso” (fl. 23, vol. 6).
    Pede “seja conhecido e provido o recurso ordinário para reformar o acordão recorrido para conceder a segurança e anular, em definitivo, a Portaria nº 2.766, de 5 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, nº 214, página nº 38, de 6 de novembro de 2012, bem como o respectivo processo, determinando-se a reintegração definitiva do recorrente no seu cargo efetivo de Policial da Polícia Rodoviária Federal, na forma do artigo 28, da Lei 8.112/90” (fl. 24, vol. 6).
    3. Em 14.1.2020, a União apresentou contrarrazões ao recurso (fl. 68, vol. 6).
    4. Em 6.3.2020, o presente recurso veio a este Supremo Tribunal (certidão, e-doc. 7).
    5. Em 26.3.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DA MOTIVAÇÃO DO ATO E DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO LEGAL DE PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 9). 
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Embora o recorrente conteste trechos do acórdão recorrido, da leitura das razões recursais se revela a reiteração de argumentos lançados na inicial da impetração, sem que se tenha conseguido desconstituir os fundamentos da decisão impugnada, o que impede o regular seguimento do recurso, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Sobre o dever processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, por exemplo, em voto o Ministro Celso de Mello assinalou:
    “Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida.”(RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apóia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao improvimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320). (...)
    Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apoia o ato decisório proferido (…) Cabe insistir, neste ponto, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação do recurso interposto” (RMS n. 31.210/DF, decisão monocrática, DJe 18.5.2012).
    8. Na espécie, o recorrente foi demitido do serviço público pela prática das infrações disciplinares previstas no inc. IX do art. 117 e no inc. IV do art. 132 da Lei 8.112/1990, consubstanciadas na “inobservância do dever de conduta compatível com a moralidade administrativa (improbidade administrativa), bem como na prática de conduta proibida consistente no recebimento de passagem aérea, hospedagem e alimentação patrocinados por empresa privada interessada na contratação para o fornecimento de bens à Administração” (acórdão recorrido, fl. 80, vol. 5).
    Comprovou-se, no processo disciplinar, ter o recorrente obtido licença e viajado, entre os dias 15 a 18 de junho de 2011, às instalações da fábrica da Honda, em Manaus, com todas as despesas pagas pela empresa, tendo se hospedado “em um dos melhores hotéis da cidade” (acórdão recorrido, fl. 106, vol. 5). 
    Os fatos são incontroversos, foram examinados pelas instâncias competentes e adversá-los dependeria de provas a serem produzidas e examinadas na ação, o que não é cabível.
    Concluiu-se, na fase administrativa disciplinar, ter o recorrente recebido “vantagem indevida em razão de suas atribuições, quais sejam, passagens aéreas e hospedagens pagas por empresa particular, com a interveniência de pessoa ligada historicamente a vendas de veículos automotores ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, tendo ainda induzido servidor subalterno a erro” (fl. 96, vol. 5).
    9. Sem adentrar em nova análise de provas, mas apenas realçando os pontos principais do julgado do Superior Tribunal de Justiça tem-se, nos termos do voto-vista proferido pelo Ministro Herman Benjamin e que conduziu a maioria formada naquele digno órgão, ter sido comprovada a má-fé do recorrente no procedimento administrativo, a plena ciência da ilicitude da conduta, que, inclusive, implicou servidor subalterno, além do animus de obter proveito pessoal. 
    Pesou, na decisão mantenedora da condenação disciplinar, “a condição do impetrante de Presidente da Comissão Especial responsável pela especificação de materiais e serviços para a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal” (acórdão recorrido, fl. 80, vol. 5).
    Como demonstrado no acórdão, o julgamento do processo disciplinar fundamentou-se em documentos e depoimentos testemunhais pelos quais evidenciada a ocultação do motivo da viagem de visita à fábrica da Honda ao pretexto de ter se dado em interesse particular. 
    Outra motivação tinha sido revelada em depoimentos de funcionários da empresa pelos quais o convite feito ao presidente da comissão seria favorável por agregar não apenas "potenciais compradores, mas sim, pessoas formadoras de opinião" (fl. 75, vol. 6). Tanto foi enfatizado no julgado recorrido.
    Explicitou-se ainda, no voto condutor, a quebra de protocolos de transparência e impessoalidade adotados pela Comissão de Especificação de Materiais e Serviços para a Área Operacional do DPRF, presidida pelo recorrente, pelos quais representantes de marcas somente poderiam ser recebidos por, no mínimo, três membros da Comissão:
    “O próprio impetrante depôs afirmando "que a fim de dar transparência, era adotada a prática de nunca receber nenhum representante ou fornecedor sem que houvesse um número mínimo de três ou quatro membros da comissão". 
    Esse elemento probatório demonstra que o impetrante tinha plena noção de que o contato com as empresas interessadas na venda de veículos à Polícia Rodoviária Federal possuía rito interno com escopo de dar transparência e garantir a impessoalidade no trato da coisa pública: recebê-las oficialmente com um número mínimo de membros. 
    Fica nítido o dolo de ocultar a conduta ilícita quando a testemunha Giovanni Bosco Farias Di Mandro, Coordenador-Geral de Operações do DPRF/MJ à época do depoimento (fls. 587-588), testemunhou "que recorda que quando o PRF PECCI solicitou folga para os dias 15 à tarde, 16 e 17 de junho de 2011, teria lhe dito que seria para atividade particular.
    A tese do impetrante de que a visita à fábrica da Honda era de caráter particular se esvai diante dos testemunhos dos envolvidos no sentido de que o alvo do convite era influenciar os formadores de opinião de potenciais compradores, que no caso foi o impetrante na condição de responsável pelos Termos de Referência de compra dos veículos.
    As testemunhas Antônio Massao Yamamoto, supervisor de vendas da empresa Moto Honda da Amazônia Ltda., e Marcos Felipe Rodrigues Baroni, funcionário da mesma empresa, confirmaram que o convite ao impetrante foi enviado ao seu e-mail funcional em razão de a DRPF ter adquirido motos Honda na concessionária Freedom Motors.
    O diretor da concessionária de Brasília da Honda (Freedom Motors), Christian Montalvão e Silva, aduz "que tem certeza de que quando o Robson convidou o Inspetor, que não convidou-o pessoalmente, mas à instituição DPRF".
    Já Robson Aldeia Loureiro, responsável pelas vendas ao setor público da Freedom Motors, disse que convidou o impetrante para visitar a fábrica Honda não por serem "somente potenciais compradores, mas sim, pessoas formadoras de opinião" e "que não fez nenhum ofício ao DPRF" (grifei).
    Está amplamente demonstrado que o impetrante serviu-se do cargo para obter vantagem, materializada pelo custeio, pela Honda, de verdadeiro pacote turístico de três dias a Manaus, que jamais lhe seria oferecido se ele não fosse um "formador de opinião" (responsável pela especificação de materiais) de um "potencial comprador" (Departamento de Polícia Rodoviária Federal).
    É evidente que o impetrante valeu-se de seu cargo público para obter proveito próprio, ferindo a dignidade de sua função pública, responsável por importantíssima fase do procedimento licitatório dentro de órgão dos mais representativos e responsáveis pelo zelo pela coisa pública: a Polícia Rodoviária Federal.
    Os padrões éticos esperados de um servidor público estão definidos na Constituição Federal e, mais detalhadamente, na Lei 8.112/1990, e o legislador optou por exigir do servidor conduta moral retilínea.
    Isso porque o trato com a coisa pública exige ausência dos desvios elencados na legislação disciplinar, sob pena de quebra de confiança na relação entre servidor e Poder Público.
    Voltando ao caso concreto, não há como manter vínculo com servidor público que dolosa e sorrateiramente se envolve de forma imoral com ente privado, esquivando-se dos postulados da impessoalidade e transparência que devem reger a conduta da Administração Pública.
    Caso se admitisse que a viagem foi a serviço público, o impetrante ainda assim incorreria nas condutas ensejadoras da demissão, pois: a) induziu em erro o PRF Abdon, seu subordinado hierárquico, ao não informar as circunstâncias extraoficiais da viagem; b) deixou de observar a regra de que as empresas interessadas em processos licitatórios deveriam ser recebidas oficialmente e por pelo menos três servidores; c) não comunicou à Administração Pública a viagem, não obstante tenha sido convidado via e-mail institucional; d) não se vislumbra interesse público justificador da viagem, já que não havia necessidade de visitar a fábrica, considerando que não se estava diante de novas tecnologias ou produtos que não os já constatáveis em simples test drive que poderia ter sido feito em Brasília, na concessionária da Honda; e e) a imparcialidade da atuação administrativa ficou severamente prejudicada ao se admitir que "potencial licitante" pagasse todas as despesas de viagem.
    Sob a perspectiva de que a viagem foi de natureza privada também está configurado o ato infracional, porquanto está claro na conduta da Honda o objetivo (ilícito) de influenciar o impetrante (agente público de "potencial comprador"). A conclusão é que a viagem foi toda custeada pelo ÚNICO fato do impetrante exercer cargo de chefia relacionado diretamente ao rito licitatório de compra de motocicletas, o que caracteriza a prática imoral que promoveu obscura mistura de interesses privados e públicos.
    Sobre essa falta disciplinar, disposta no art. 117, IX, da Lei 8.112/1990, o legislador impôs a pena de demissão, a qual deve ser aplicada ao impetrante" (voto condutor, fls. 130-132, vol. 5).
    Essas circunstâncias desbordam do que previsto na Orientação Normativa Conjunta da Controladoria-Geral da União n. 001, de 6.5.2016, na qual,“excepcionalmente, observado o interesse público, a instituição promotora do evento poderá custear, no todo ou em parte, as despesas relativas a transporte, alimentação, hospedagem e inscrição do agente público, vedado o recebimento de remuneração”.  Inexistindo o interesse público, é inaplicável a norma. 
    Quanto à suspensão de cinco dias, sofrida por servidor que acompanhou o recorrente na viagem, também integrante da mesma comissão, concluiu-se, no acórdão recorrido, "com fundamento nas provas produzidas no processo administrativo disciplinar" (...) ‘que o Policial Rodoviário André Abdon Nobre, na sua condição de policial subalterno, não agiu dolosamente, com nítida intenção de se beneficiar com a viagem oferecida pela empresa Honda, ao contrário do que restou apurado ao indiciado José Pecci de Lima’" (fl. 106, vol. 5 – grifos nossos). 
    10. Como demonstrado, contrariando as alegações do recorrente, os votos vencedores não se afastaram das provas produzidas no processo disciplinar ou “com o entendimento da própria administração pública” (fl. 153, vol. 5).
    A minudente análise proferida no voto condutor, e nos que o acompanharam, evidenciaram a plena adstrição, aos fatos apurados, das imputações legais e das respectivas sanções previstas nas normas dos incs. IV do art. 132 e IX do art. 117 da Lei n. 8.112/90, fundamentados em precedentes daquele Superior Tribunal, com respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    11. No processo disciplinar, a autoridade administrativa competente levou a efeito a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso para verificação da prática de conduta não permitida ao servidor, sendo o reexame ou a revaloração da matéria, providência vedada ao Poder Judiciário, na via estreita do mandado de segurança.
    Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a análise de processo administrativo disciplinar, em mandado de segurança, não permite incursão no mérito da decisão administrativa, limitando-se ao exame de eventuais ilegalidades havidas no ato apontado coat